Tribunal: STF
Processo: Ext 1623
Classe: Ext
Órgão julgador: CELSO DE MELLO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-04-22
Data de publicação: 2020-04-22

Ementa:

Inteiro teor:
DESPACHO: O Ministério da Justiça e Segurança Pública, por intermédio do Ofício n. 523/2020/EXT/CETPC/DRCI/SENAJUS/MJ (fl. 79), encaminhou ao Supremo Tribunal Federal a Nota Verbal n. 9, produzida pelo Reino da Dinamarca (fls. 81/87), na qual tece considerações sobre o cumprimento da pena de prisão perpétua no sistema penal dinamarquês, dando ênfase à informação de que as pessoas condenadas a essa modalidade de prisão no Estado requerente cumpriram, em média, 17,3 anos de segregação corporal antes de serem libertadas condicionalmente, desde que cumpridos determinados requisitos (fls. 81/83).
    Verifico, no entanto, que referida manifestação não atende a exigência disposta no art. 96, III, da Lei nº 13.445/2017, consistente na expressa assunção de compromisso, por parte do Estado requerente, de que eventual pena corporal imposta ao extraditando respeitará o limite máximo de cumprimento de 30 (trinta) anos, desde que se cuide de delitos anteriores ao advento da Lei nº 13.964/2019, que, dando nova redação ao art. 75 do Código Penal, elevou para 40 (quarenta) anos o limite máximo exequível no sistema penal brasileiro.
    Oficie-se ao Ministério da Justiça e Segurança Pública, para que transmita à Missão Diplomática do Reino da Dinamarca o teor do presente despacho, do qual consta determinação no sentido de o Estado requerente assumir, de modo formal e específico, que comutará, “tout court”, a pena de prisão perpétua em pena privativa de liberdade não superior a 30 (trinta) anos (CP, art. 75), eis que os delitos imputados ao ora extraditando teriam sido por ele cometidos antes da vigência da Lei nº 13.964, de 24 de dezembro de 2019 (estatuto penal mais gravoso, considerado o contexto ora em exame), cuja eficácia iniciou-se em 23/01/2020, posto que incide, na espécie, a regra fundada no art. 5º, inciso XL, da Constituição da República.
    Sendo assim, oficie-se ao Ministério da Justiça e Segurança Pública, que deverá informar, posteriormente, esta Corte Suprema da data em que a Missão Diplomática do Estado requerente foi notificada do teor do presente despacho.
    Publique-se.
    Brasília, 22 de abril de 2020.
Ministro CELSO DE MELLO
Relator